Tribunal: CARF
Processo: 11624.720006/2014-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11624.720006/2014-90
ACÓRDÃO
2102-003.635 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELIANE DEBORAH JUK BENKE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2009, 2010
INTIMAÇÃO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando a intimação fiscal para
apresentação da documentação comprobatória da veracidade das
informações declaradas pelo contribuinte é feita, via postal, tanto no
endereço indicado na declaração anual quanto no endereço do domicílio
tributário.
SUJEIÇÃO PASSIVA. CONTRIBUINTE.
O proprietário do imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu
possuidor a qualquer título na data do fato gerador, isto é, em 1o de
janeiro de cada ano, é contribuinte do ITR.
ESCRITURA PÚBLICA. PROPRIEDADE DO IMÓVEL. REGISTRO.
A escritura pública não confere a propriedade do imóvel, que se dará com
o registro na matrícula do imóvel. Para os efeitos legais, enquanto não
registrada a escritura pública, o alienante continua a ser o proprietário do
imóvel rural.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). FALTA DE COMPROVAÇÃO. SUBAVALIAÇÃO.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
Quando o contribuinte deixa de comprovar o VTN declarado, por falta de
atendimento à intimação fiscal, a autoridade tributária está autorizada a
proceder ao lançamento de ofício do imposto, na hipótese de
subavaliação, considerando as informações sobre preços de terras,
constantes do SIPT, observados os critérios de localização e dimensão do
imóvel e aptidão agrícola.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.635 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720006/2014-90
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Débora Fofano dos Santos (substituta integral), Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Yendis Rodrigues Costa e Cleberson Alex Friess (Presidente). Ausente o
conselheiro José Marcio Bittes, substituído pela conselheira Débora Fofano dos Santos.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 03-073.958, de
29/03/2017, prolatado pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília/DF (DRJ/BSB), cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação apresentada pelo
sujeito passivo (fls. 85/105).
O acórdão está assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2009, 2010
DO SUJEITO PASSIVO. PROPRIETÁRIO. REGISTRO DO IMÓVEL. SUBROGAÇÃO
Contribuinte do Imposto Territorial Rural é o proprietário de imóvel rural, o titular
de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Enquanto não alterado
ou cancelado o registro imobiliário, referente à matrícula do imóvel rural junto ao
competente Cartório de Registro Imobiliário, ele continua produzindo todos seus
efeitos legais, inclusive para fins de identificação do sujeito passivo da obrigação
tributária. Constando expressamente do título transmissivo da propriedade, a
quitação do ITR referente aos fatos geradores anteriores à alienação, não há que
se falar em sub-rogação do crédito tributário apurado posteriormente pelo fisco,
na pessoa do adquirente do imóvel.
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.635 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720006/2014-90
3
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. A intimação feita por via postal, no domicílio do
sujeito passivo, é válida, ainda que não conste a sua assinatura ou do seu
representante legal, preposto ou mandatário. A impugnação tempestiva da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, e somente a partir disso
é que se pode, então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo de Avaliação, elaborado por profissional habilitado,
com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas da
ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário
do imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e a
existência de características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a
revisão do VTN em questão.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte
fazê-lo em outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Extrai-se dos autos que foi lavrado Auto de Infração para exigência do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), nos exercícios de 2009 e 2010, relativamente ao imóvel
denominado “Agropecuário do Mato Verde” (NIRF 1.361.732-0), com área declarada de 326,8
hectares, localizado no município de Morretes - PR (fls. 26/34).
O contribuinte intimado deixou de apresentar os documentos comprobatórios do
Valor da Terra Nua (VTN) declarado, razão pela qual a documentação foi considerada ineficaz para
atestar o valor de R$ 451,35/ha, relativamente a ambos os exercícios. Por considerar a
subavaliação do VTN declarado, a autoridade lançadora arbitrou o VTN em R$ 3.834,91/ha e
4.197,61/ha, respectivamente, para o exercício de 2009 e 2010, com base nas informações do
Sistema de Preços de Terra (SIPT).
Ciente do lançamento em 05/03/2014, a pessoa física impugnou o auto de infração
no dia 27/03/2014 (fls. 36 e 39).
Em síntese, o contribuinte apresentou os seguintes argumentos de fato e de direito
para a improcedência do crédito tributário, instruída com documentação (fls. 39/49 e 50/80):
(i) o imóvel não faz parte do seu patrimônio desde o ano de 2001, por força
de instrumento particular de compromisso de compra e venda, com
transferência da posse e propriedade;
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.635 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720006/2014-90
4
(ii) a escritura pública foi devidamente anotada em 06/04/2011, portanto,
antes da data do lançamento do tributo; e
(iii) o procedimento de arbitramento do VTN se deu de forma indevida,
considerando que não houve a comunicação pessoal acerca do termo de
intimação fiscal. Tal fato leva à nulidade do lançamento fiscal.
Intimado da decisão de piso em 12/04/2017, o contribuinte apresentou recurso
voluntário no dia 10/05/2017, assinado por procurador, acompanhado de elementos de prova (fls.
109 e 112).
Após breve relato dos fatos, o apelo recursal alega, em preliminar, a nulidade do
lançamento, por falta de intimação válida no curso do procedimento fiscal para apresentação de
documentos (fls. 112/120).
Na sequência, a recorrente reforça os argumentos da peça impugnatória para
cancelamento do auto de infração.
A Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Preliminar
Em preliminar, a recorrente alega a nulidade da intimação para apresentar
documentos, destinada ao endereço: Rua Tenente Max Wolf Filho, 242 – Apto 07 - Curitiba (PR),
entregue no dia 10/01/2014, que resultou no arbitramento do VTN.
O documento foi endereçado a local diferente do seu domicílio e desconhece o
recebedor da intimação.
Pois bem.
Em ordem cronológica, a partir dos documentos que instruem os autos, constata-se
inicialmente o encaminhamento pela administração tributária do Termo de Intimação Fiscal no
09101/00144/2013, de 09/09/2013, para o endereço: Rua Tenente Max Wolf Filho, 242 – Apto 07
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.635 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720006/2014-90
5
– Bairro Água Verde – Curitiba (PR). O endereço é o mesmo indicado pelo contribuinte nas
Declarações do ITR, exercícios 2009 e 2010 (fls. 08/09, 14/18 e 19/23).
Segundo a legislação fiscal, para fins de receber intimações, o contribuinte poderá
indicar na declaração anual endereço diferente daquele do domicílio tributário (art. 6o, § 3o, da Lei
no 9.393, de 19 de dezembro de 1996).
A correspondência, sob o código de rastreamento RF 064387769 BR, foi devolvida
pelos Correios ao remetente em 26/09/2013 (fls. 10).
Também foi enviado, via Correios, o Termo de Intimação Fiscal no
09101/00164/2013, de 23/09/2013, para o endereço: Rua Monsenhor Manoel Vicente, 458 – Apto
71 – Bairro Água Verde – Curitiba (PR). Nesse caso, o endereço corresponde ao domicílio do
contribuinte, extraído da declaração de ajuste anual, confirmado como local de residência no
apelo recursal (fls. 11/12, 24 e 118).
A intimação fiscal, sob o código de rastreamento RF 065356017 BR, foi entregue ao
destinatário em 30/09/2013 (fls. 13).
Posteriormente, o Termo de Intimação Fiscal no 09101/00005/2014, de
06/01/2014, foi reenviado ao endereço indicado na Declaração de ITR: Rua Tenente Max Wolf
Filho, 242 – Apto 07 – Bairro Água Verde – município de Curitiba - PR (fls. 03/04).
A intimação fiscal, sob o código de rastreamento RF 074146983 BR, foi
recepcionada no endereço, no dia 10/01/2014 (fls. 05).
Em todos os casos, os termos de intimação são semelhantes, em que a fiscalização
tributária solicitou a apresentação de cópia da matrícula do imóvel e de laudo de avaliação para
comprovar o VTN declarado, relativamente aos exercícios de 2009 e 2010.
Advertiu que a falta de comprovação do VTN declarado ensejaria o arbitramento
com base nas informações do SIPT.
E, finalmente, consta a ciência válida do auto de infração, em 05/03/2014, cujo
documento enviado ao domicílio da recorrente: Rua Monsenhor Manoel Vicente, 458 – Apto 71 –
Bairro Água Verde – Curitiba – PR (fls. 36).
Como se observa, a fiscalização não se omitiu em garantir oportunidade à
manifestação do contribuinte para comprovar o VTN declarado nos exercícios de 2009 e 2010, em
observância das garantias legais. Encaminhou o termo de intimação para o domicílio tributário,
recepcionado no dia 30/09/2013, e, posteriormente, ao endereço indicado pelo contribuinte na
Declaração de ITR, com ciência em 10/01/2014 (fls. 05 e 13).
Não há ordem de preferência entre intimação pessoal, via postal ou por meio
eletrônico (art. 23, § 3o, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, c/c art. 53, § 3o do Decreto
no 4.382, de 19 de setembro de 2002).
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.635 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720006/2014-90
6
Portanto, não há que se falar em vício na intimação, entrega em local errado, falta
de ciência dos documentos solicitados ou prejuízo ao exercício do direito de defesa.
Mérito
(i) Sujeição Passiva
Afirma a recorrente que, desde o ano de 2001, o imóvel rural não integra o seu
patrimônio, nem exerce a posse, tendo em conta a assinatura do instrumento particular de
compra e venda, datado de 11/10/2001 (fls. 73/76).
Em 16/09/2008, em data anterior ao lançamento fiscal, as partes firmaram escritura
pública de compra e venda definitiva do imóvel (fls. 50/56).
À época do fato gerador, bem como na data da constituição do crédito tributário, a
recorrente não era proprietária, não possuía titularidade sobre o domínio útil, muito menos
exercia a posse sobre o imóvel, o que descaracteriza a condição de contribuinte do imposto e
confirma a ilegitimidade como sujeito passivo da obrigação tributária.
Pois bem.
Antes de tudo, convém reproduzir a Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, que
dispõe sobre o ITR:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada
ano.
(...)
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
(...)
É contribuinte do imposto o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a
qualquer título do imóvel rural, não tendo o legislador estabelecido ordem de preferência quanto
à responsabilidade pelo pagamento do imposto.
Tal como esclarecido pela decisão recorrida, a Fazenda Pública está autorizada a
exigir o imposto da pessoa vinculada ao imóvel rural como proprietário.
O legislador federal contemplou múltiplas possibilidades ao eleger o sujeito passivo
do tributo, em observância ao art. 29 do Código Tributário Nacional (CTN).
A sujeição passiva na condição de proprietário, titular do domínio útil ou possuidor
está umbilicalmente ligada à pessoa física ou jurídica que detém e reúne um ou mais dos poderes
da propriedade definidos no Código Civil (usar, gozar, dispor e reaver o imóvel).
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.635 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720006/2014-90
7
A escritura pública não confere a propriedade do imóvel, visto que informa a
celebração do negócio feito entre vendedor e comprador. A transferência da propriedade do bem
se dá com o registro da escritura na matrícula do imóvel, que configura um requisito essencial no
direito pátrio.
Para melhor avaliação, os artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil, veiculado pela Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002:
Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos
entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos
referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.
(...)
Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título
translativo no Registro de Imóveis.
§ 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser
havido como dono do imóvel.
§ 2o Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de
invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser
havido como dono do imóvel.
Extrai-se das matrículas do imóvel rural que o registro foi realizado somente em
06/04/2011, ou seja, posteriormente ao fato gerador do imposto ocorrido em 01/01/2009 e
01/01/2010 (fls. 57/71).
Para efeitos legais, enquanto não se registrou a escritura pública, a recorrente
continuou a ser a proprietária do imóvel rural.
A recorrente se enquadra como contribuinte do ITR, mediante relação pessoal e
direta com a exploração do imóvel rural, na qualidade de proprietário, a que alude o art. 4o da Lei
no 9.393, de 1996, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da obrigação tributária do
lançamento fiscal.
Tal conclusão é coerente com o entendimento do Poder Judiciário, particularmente
com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Com efeito, na hipótese de coexistência de proprietário e possuidor com “animus
domini”, isto é, quando contemporânea a propriedade e do exercício da posse direta por pessoas
distintas, pode a autoridade fiscal eleger um deles ou ambos, visando facilitar o procedimento de
arrecadação (Recurso Especial - REsp 475.078/SP, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ
27/09/2004).
Tal interpretação restou mantida no REsp no 1.111.202/SP, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, julgado no rito dos recursos repetitivos, paradigma do Tema 122/STJ, que
apreciou controvérsia acerca do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), o qual se assemelha
ao ITR, sob o ângulo do aspecto material da regra-matriz de incidência tributária.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.635 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720006/2014-90
8
Eis a tese firmada no Tema 122/STJ:
1-Tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto
seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada
no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU;
2-cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU.
Especificamente quanto ao ITR, é pertinente mencionar o decidido no REsp
1.073.846/SP, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, paradigma do Tema 209/STJ. A
seguir, a tese firmada pela Corte:
O promitente vendedor é parte legítima para figurar no pólo passivo da execução
fiscal que busca a cobrança de ITR nas hipóteses em que não há registro
imobiliário do ato translativo de propriedade.
As convenções particulares sobre a responsabilidade pelos impostos e taxas que
recaem sobre o imóvel rural - a exemplo do ajuste contido no instrumento particular de
compromisso de compra e venda - não produzem efeitos sobre a definição legal do sujeito passivo
da obrigação tributária (art. 123 do CTN).
Outrossim, os créditos tributários relativos ao ITR, cujo fato gerador é a
propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel rural, sub-rogam-se na pessoa do adquirente,
salvo quando conste do título aquisitivo a prova da quitação (art. 130 do CTN).
É a hipótese dos autos. A escritura pública lavrada no Cartório de Notas contém a
informação da apresentação de certidão negativa de débito, relativa ao ITR, expedida em
09/06/2008 pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), vigente na data do ato que
formalizou o negócio realizado entre as partes (fls. 55).
Não é relevante que à época da ciência do lançamento do tributo a recorrente não
era mais proprietária do imóvel rural, porquanto o crédito tributário se refere à data da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária (art. 144, do CTN).
Em rigor, a administração tributária não elegeu, de ofício, a recorrente como
contribuinte do ITR, em detrimento de qualquer outro.
No presente caso, o lançamento decorre do procedimento de revisão da declaração
entregue pela pessoa física, na qual informou que se enquadrava na condição de contribuinte do
imposto nos exercícios de 2009 e 2010, relativamente ao imóvel rural “Agropecuário do Mato
Verde” (NIRF 1.361.732-0). As declarações foram entregues no dia 24/03/2011, alguns dias antes
do registro no tabelionato (fls. 14/18 e 19/23).
Em suma, não merece reforma a decisão de piso.

Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.635 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720006/2014-90
9
(ii) Valor da Terra Nua
A fim de verificar o cumprimento das obrigações tributárias, a fiscalização intimou o
contribuinte para comprovar o VTN declarado, a preço de mercado da terra nua apurado em 1o de
janeiro do ano a que se referia a declaração anual, conforme o art. 8o da Lei no 9.393, de 1996: 1
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o
Documento de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada
imóvel, observadas data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel.
§ 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do
ano a que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a
preço de mercado.
(...)
O contribuinte deixou de atender à intimação fiscal válida, razão pela qual a
autoridade tributária está autorizada a proceder ao lançamento de ofício do imposto, na hipótese
de subavaliação, considerando as informações sobre preços de terras, constantes do SIPT,
observados os critérios de localização e dimensão do imóvel e aptidão agrícola:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
(...)
Mesmo concedido o direito de ampla defesa e contraditório, no rito do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, a recorrente não trouxe aos autos documento técnico hábil e
idôneo para comprovar o valor fundiário do imóvel rural, a preços de mercado em 01/01/2009 e
01/01/2010.
Mantém- se o lançamento fiscal.

1 Art. 47, do Decreto no 4.382, de 2002.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.635 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720006/2014-90
10
Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 136
DF CARF MF
Original